Tribunal: TJDFT
Processo: 0729058-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0729058-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. AGRAVADO: LUDGERO SANT ANNA DE PAIVA, MARIA APARECIDA VILELA VALIAS DE PAIVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VII S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível de Brasília, Dr. Wagner Pessoa Vieira, que, em ação de tutela cautelar antecedente proposta por LUDGERO SANT ANNA DE PAIVA e outros, deferiu a tutela de urgência formulada para “determinar a suspensão do leilão do imóvel situado no SHIN, QL 06, Conjunto 04, Número 19, Lago Norte, Brasília, DF, CEP: 71.520-045, designado para os dias 04/07/2024 (1a data) e 05/07/2024 (2a data); bem como para determinar que a ré, até decisão judicial em sentido contrário, abstenha-se de realizar qualquer ato de expropriação do sobredito imóvel”. Em suas razões recursais (ID 61551002), a requerida informa que “o Juízo de primeiro grau deferiu o pedido de suspensão dos leilões extrajudiciais utilizando os seguintes fundamentos: a) só poderão ser intimados para purgarem a mora após definidas as circunstâncias ajustadas na suposta ligação telefônica havida em outubro de 2014 e; b) se não houver a suspensão dos leilões haverá “cerceamento de direito dos autores de promover a purga da mora”. Afirma, no entanto, que “não há qualquer dúvida acerca do montante cobrado pela Agravante, inexistindo, por conseguinte, a probabilidade do direito alegado pelos Agravados.” Diz que “o pedido realizado pelos Agravados naquela ação de produção de provas é impossível, nos termos do § 3o do artigo 12 do Decreto 11.034/2022”. Sustenta que “após a consolidação da propriedade não há que se falar em purgar a mora contratual, mas apenas o exercício do direito de preferência dos leilões extrajudiciais”. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, para dar seguimento aos atos expropriatórios. No mérito, pugna pela reforma em definitivo da r. decisão agravada, a fim de que seja revogada a tutela de urgência concedida pelo d. Juízo “a quo”. Preparo regular (ID 61551513). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). No caso em análise, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento do pedido liminar, mormente quanto ao periculum in mora, senão vejamos. Eis o teor da r. decisão agravada: “A tutela de urgência de natureza cautelar deve atender aos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 c/c art. 305, ambos do CPC. Na hipótese dos autos, a prova documental, que instruiu a exordial, conduz à probabilidade do direito alegado na inicial. Isso porque, no procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, os autores, por terem direito de promover a purga da mora (art. 26, caput e § 3o, da Lei 9.514/97), somente poderão ser validamente intimados para exercer esse direito quando estiverem efetivamente definidas as circunstâncias ajustadas no acordo que ensejou o pagamento da quantia de R$ 126.897,62 (ID 202834618 e ID 202834620). Assim, enquanto não esclarecida “quais foram as condições pactuadas no acordo firmado, se houve ou não alterações das condições inicialmente estabelecidas no contrato de financiamento ou apenas acordo quanto as parcelas inadimplidas” (ID 202836202 – Pág. 225, segundo parágrafo), inviável se apresenta a alienação do imóvel, sob pena de indevido cerceamento do direito dos autores de promover a purga da mora. Se não bastasse a probabilidade do direito, o perigo de dano decorre do fato de que o leilão (ID 202836205 – Pág. 1) possibilitará a venda do imóvel, com a consequente transferência do direito de propriedade para terceiro adquirente de boa-fé, que, mediante imissão na posse, retirará os autores do imóvel, no qual residem há mais de 20 (vinte) anos (ID 202834622 – Pág. 14, quarto parágrafo). Com estes fundamentos, DEFIRO, nos termos do art. 301 do CPC, a tutela de urgência de natureza cautelar em caráter antecedente, para, em consequência, determinar a suspensão do leilão do imóvel situado no SHIN, QL 06, Conjunto 04, Número 19, Lago Norte, Brasília, DF, CEP: 71.520-045, designado para os dias 04/07/2024 (1a data) e 05/07/2024 (2a data); bem como para determinar que a ré, até decisão judicial em sentido contrário, abstenha-se de realizar qualquer ato de expropriação do sobredito imóvel.” Com efeito, ante a discussão acerca do valor efetivamente devido, revela-se adequada, por ora, a suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel. Nesse sentido, já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça que “É possível excepcionalmente a concessão de tutela de urgência para suspender os leilões extrajudiciais do imóvel até o julgamento da ação principal, enquanto ainda haja controvérsia acerca do adimplemento”. (Acórdão 1387217, 07238451920218070000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 6/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, na breve análise própria a este momento processual, não vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso, pois a decisão que concedeu a medida liminar para suspender o leilão do bem imóvel fundamentou, prima facie, satisfatoriamente a probabilidade do direito aferida à luz dos elementos que instruem a petição inicial da ação de tutela cautelar antecedente. O exame da extensão de toda a discussão fática e jurídica levada a efeito requer a apreciação pormenorizada dos fatos e fundamentos trazidos por ambas as partes litigantes, em obediência aos princípios da ampla defesa e do contraditório. É dizer, a comprovação definitiva dos fatos alegados somente poderá ser aferida em apurado exame no momento processual oportuno, à luz de todo o conjunto probatório produzido. De todo modo, não há perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação à parte agravante, pois a decisão agravada apenas suspendeu o curso dos atos expropriatórios. De fato, a suspensão das medidas restritivas, de cunho cautelar, apenas assegura o pedido deduzido no processo de origem, sem criar risco de irreversibilidade, até porque, caso a credora agravante seja vencedora na ação principal, poderá, inclusive, ser indenizada por eventuais prejuízos causados pela efetivação da tutela de urgência. Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento de mérito recursal, não se constata, nesta ocasião, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 16 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator